Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729727-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARIA NILVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO AVIAÇÃO MARECHAL LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721937-84.2022.8.07.0001, proposto por MARINA NILVA DA SILVA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163564915 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de nulidade de intimação dos atos processuais, por entender que caberia ao executado comprovar a juntada do substabelecimento nos autos principais ou mesmo nestes autos. Na oportunidade, considerou que houve a regular publicação para o advogado que representava o executado, considerando válidos todos os atos praticados. Nas suas razões recursais (ID49275735), a agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto não poderia ser considerada regular a publicação realizada para o advogado que representava o executado há mais de sete anos no processo de conhecimento e que já não fazia parte do quadro de representantes legais da agravante. Informa que a alteração dos advogados foi realizada no dia 20/06/2022, conforme documentos de IDs 158865638 e 158865639, oportunidade em que foi juntado substabelecimento sem reservas pelos advogados até então atuantes. Acrescenta que, na oportunidade, os autos originários já estavam arquivados, o que impossibilitou a habilitação dos atuais advogados. A agravante aduz que somente tomou conhecimento da ação de execução de título judicial em 11/05/2023, quando foi surpreendida com o bloqueio de ativos em sua conta bancária. Sustenta que a falta de intimação regular violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser considerados nulos todos os atos processuais praticados após 30/06/2022. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a nulidade dos atos praticados após 30/06/2022, sendo restituído o prazo para apresentação de defesa e pagamento voluntário, bem como a liberação/cancelamento de todas as penhoras realizadas nas contas da agravante, sob pena de violação do ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. A agravante comprovou o pagamento do preparo nos IDs 49275742 e ID 49275741. Em decisão de ID 49493382, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contrarrazões de ID 50357457, sustentando que, embora a agravante alegue que, no dia 20/06/2022, juntou aos autos do processo principal um substabelecimento sem reserva de poderes, em nome dos advogados Felipe Rocha Morais e Engels Augusto Moniz, o documento anexado à fl. 171 jamais foi juntado aos autos em data anterior a 16/05/2023, seja neste processo ou no processo de conhecimento n. 0015233-09.2016.8.07.0001. Ressalta que no aludido documento não há indicação de ID, data de protocolo ou identificação do advogado que o juntou em 20/06/2022, razão pela qual deve ser considerado assinado na data da sua apresentação em juízo, em 16/05/2023, nos termos do art. 409, § único, inciso IV do Código de Processo Civil. Acrescenta que o a intimação para pagamento foi realizada conforme estabelecido no art. artigo 513, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, na pessoa do advogado constituído nos autos, no caso, Dr. Rodrigo Madeira Nazário, indicado na procuração de fls. 16 e 82 (ID 31389159 – pág. 18) dos autos eletrônicos do processo 0015233-09- 2016.8.07.0001. Requer o desprovimento do agravo de instrumento e a aplicação da multa de 1% (um por cento) do valor da causa em face do agravante por manusear recurso protelatório. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 171330843 na origem), no dia 08/09/2023, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, o Juízo a quo deferiu o levantamento pelo credor do valor de R$ 1.353,04 (mil trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) e acréscimos se houver, devendo a quantia ser transferida para a conta informada no ID n. 171172704 dos autos de origem. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:42:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora